Tribunal: TJSP
Processo: 1501066-26.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501066-26.2016.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANILO DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501066-26.2016.8.26.0536 -Voto no
2
voto número 47.261
Apelação no 1501066-26.2016.8.26.0536
(Processo n° 2184/2016 - 1a V. Criminal - São Vicente)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DANILO DA SILVA OLIVEIRA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 132/138), acrescenta-se que
Danilo da Silva Oliveira foi condenado a cumprir as penas de três (03) anos
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal,
fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, e multa de dez (10) dias-multa, por
infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.
Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos da
Lei.
O Ministério Público, pelo seu representante, Promotor de Justiça,
apelou, à fl. 141, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 142/145,
buscando a condenação do acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos
12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei de Armas, em concurso material, a
alteração do regime carcerário para o inicial semiaberto e o afastamento da pena
substitutiva.
O recurso fora contrariado, às fls. 154/161; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 182/186, opinou pelo seu parcial provimento, para fixar o regime
prisional intermediário.
A sentença transitou em julgado para a Defesa (cf. fl. 176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501066-26.2016.8.26.0536 -Voto no
3
É o relatório.
2- O apelo deve ser desprovido.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência necessária,
que Danilo da Silva Oliveira mantinha sob sua guarda, em sua residência,
munições de uso permitido e restritos, quais sejam, seis (06) munições,
calibre 38, marca CBC, dez (10) munições calibre 0.30, marca CBC, quarenta
e uma (41) munições, calibre 40, marca CBC, vinte e uma (21) munições,
calibre 12, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 05/06, e
laudo pericial, às fls. 74/77).
Interrogado, em juízo admitiu a prática delitiva.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar o recorrido e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade.
Portanto, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação do réu. Não foi ele condenado com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501066-26.2016.8.26.0536 -Voto no
4
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente
o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim, contundente prova
oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Destarte, a condenação era medida que se
impunha.
Agiu com acerto o Ilustre Magistrado Sentenciante ao aplicar o
princípio da consunção (fls. 135/136). O apelado possuía, num mesmo local
e contexto fático, as munições, que ensejam no reconhecimento do crime
único, visto que o bem jurídico (segurança pública) foi atingido uma única
vez, não ocorrendo concurso de crimes.
Assim, o crime que deverá permanecer para efeito de configuração
e punição será o mais grave, qual seja aquele previsto no artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, que absorve o menos grave.
Nesse sentido, preleciona Damásio Evangelista de Jesus:
“constitui crime único portar armas de fogo de espécies diferentes” (Crimes de
Porte de Arma de Fogo e assemelhados, ed. Saraiva, ed. de 1999, pág. 25).
Igualmente, este E. Tribunal também já decidiu que "a posse de
duas armas, sem licença da autoridade, não induz concurso formal, visto que
uma única ação, com lesão de um único bem jurídico, a segurança coletiva" (RT
767/565).
Sobre o assunto, vale a pena transcrever trecho do acórdão da
Ministra Laurita Vaz: “Ocorre que, se em uma mesma ocasião, o agente é preso
portando munições, armas (com numeração raspada ou não) e/ou acessórios de
uso permitido e restrito, ou seja, se ao mesmo tempo, pratica as três condutas
típicas previstas no Estatuto do Desarmamento (art. 14, 16 e 16, parágrafo único,
IV), responde o agente pelo delito mais gravoso, pois único o comportamento. In
casu, tem-se uma só violação ao bem jurídico tutelado, ainda que reunidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501066-26.2016.8.26.0536 -Voto no
5
armamentos diversos. Nesse sentido: “O fato de manter em depósito um revólver
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, municiado com seis cartuchos intactos, e ainda munições diversas,
de uso permitido e de uso proibido e restrito não configura dois delitos
autônomos, mas pelo princípio da consunção, crime único, consistente no art. 16,
caput, da Lei n.o 10.826/03, mais grave, sob pena de se caracterizar o bis in
idem" (TJMG - 2.a C - Ap. 1.0672.06.200138-9/001 - Rel. José Antonino Baía
Borges - pub. 11.04.2007).”.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
As básicas foram devidamente majoradas na fração de um sexto (1/6), em
razão das circunstâncias do crime bem descritas. Na segunda fase,
impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao acusado não
aproveita sua redução aquém do piso mínimo, em razão da incidência da
atenuante da confissão, finalizando-as em três (03) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa. A substituição da pena reclusiva pela
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e multa mostrou-
se adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime
aberto, se necessário, nos termos do artigo 33, parágrafo 2°, alínea “c”, do
estatuto repressivo.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR